Tribunal: TJES
Processo: 5006402-88.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006402-88.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVALDYR MIRANDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006402-88.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
JUVALDYR MIRANDA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.S

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JUVALDYR MIRANDA em face da sentença constante no id. 4741453, que julgou improcedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Assim sendo, não vejo comprovado o bloqueio da linha do autor, pelo que, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

II- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a decisão de ID n° 10165278.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 4741371.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Em que pese a relação de consumo existente entre as partes, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITES DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em que pese a alegação de ofensa ao princípio da congruência, o acórdão recorrido entendeu que não houve comprovação mínima da existência dos contratos que alega ter firmado, rechaçando o suposto julgamento citra petita. 3. Não se configura julgamento fora dos limites do pedido quando o Colegiado examina os pedidos formulados na petição inicial, embora em sentido diverso do pretendido pela parte.
4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.
Precedentes. 5. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação mínima da existência de alguns dos contratos ventilados. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1931196 MS 2021/0205037-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Analisando os autos, verifico que o recorrente não comprovou, ainda que de forma mínima, fato constitutivo do seu direito.

Como bem pontuado na sentença recorrida, no vídeo apresentado pelo recorrente como prova do bloqueio não é possível confirmar se o chip que estava no aparelho era o mesmo vinculado a linha que o recorrente afirma ter sido bloqueada (27 99610-7117).

O vídeo foi especificamente impugnado pela ora recorrida.

Nesse cenário, entendeu, acertadamente, o juízo sentenciante
“[...] que razão assiste à requerida, vez que
o autor deveria ter demonstrado, no vídeo, que de fato tratava-se de sua linha, o que poderia facilmente ser feito filmando-se outro celular ligando para o telefone que estava na posse do autor, o que não ocorreu.”

Verifico, ainda, como também pontuado na sentença, que o recorrido não trouxe aos autos quaisquer outras informações aptas a demonstrar o efetivo bloqueio da linha no período alegado, como os protocolos de contato junto a recorrida, por exemplo, os quais poderiam demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, é importante esclarecer
que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese". (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. -
Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral.
(TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023).

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSUMIDOR INSATISFEITO COM O PRODUTO ADQUIRIDO DANO MATERIAL REPARADO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no REsp 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019) 2. Caso concreto em que a situação experimentada pelo requerente não ultrapassa um mero aborrecimento decorrente de sua insatisfação com o produto adquirido, não se caracterizando, deste modo, uma ofensa à quaisquer direitos da personalidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00131042320178080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020).

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial capaz de ensejar a reparação a título de danos morais.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)